Tribunal: TJBA
Processo: 0028144-59.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028144-59.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE AGLE GOMES

Advogado(s)
:
HAMILTON LUIZ CAMARDELLI AGLE

APELADO: IZAMAR DANTAS DE SOUZA NUNES

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, TAMARA BARBOSA SAO PAULO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

A
ção de Reparação de Danos Estéticos e Morais
.
PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO ODONTOLÓGICO
. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA.
Profissional liberal
. Responsabilidade subjetiva. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ré E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE AS DEMAIS PROVAS QUANDO ISENTO DE VÍCIOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0028144-59.2006.8.05.0001
,
oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, tendo como Apelante

ELIANE AGLE GOMES

e Apelada

IZAMAR DANTAS DE SOUZA NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA